Tribunal: STJ
Processo: 1000418-93.2017.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639674 - SP (2024/0150734-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
SOC. de ADV
: BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS –
ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
AGRAVADO
: PATRICIA HIDALGO OLIVEIRA MELO
ADVOGADO
: LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS - SP261371
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE. DECISÃO
. RATEIO DE PERDAS
EXTRA PETITA
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. Modificar o acórdão recorrido quanto à existência de decisão
e
extra petita
à participação da agravada no rateio dos prejuízos apurados e aprovados em
Assembleia Geral Ordinária da qual não foi convocada a participar, demandaria
o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta
Corte, em vista do óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e00e84b8-5004-40e5-9d51-df6d2ed9fc3c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e00e84b8-5004-40e5-9d51-df6d2ed9fc3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639674 - SP (2024/0150734-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
SOC. de ADV
: BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS –
ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
AGRAVADO
: PATRICIA HIDALGO OLIVEIRA MELO
ADVOGADO
: LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS - SP261371
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE. DECISÃO
. RATEIO DE PERDAS
EXTRA PETITA
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Modificar o acórdão recorrido quanto à existência de decisão
e
extra petita
à participação da agravada no rateio dos prejuízos apurados e aprovados em
Assembleia Geral Ordinária da qual não foi convocada a participar,
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DE TAUBATÉ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de minha
relatoria, em que apreciei o recurso especial interposto com o objetivo de reformar
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 3.120):
Apelação – Ação de cobrança ajuizada por Cooperativa
médica em face de ex-associada relativamente às perdas
financeiras do exercício de 2014 – Rateio das perdas
financeiras entre associados e ex-associados deliberado em
AGO da qual a ré não participou e nem foi convocada a
participar – Inexigibilidade da dívida correspondente,
porque a participação da ré no ato assemblear que a
constituiu era indispensável – Dívida, ademais, que não é
de responsabilidade da ré – Laudo pericial, realizado por
ocasião da conversão do julgamento em diligência, que
apurou que o passivo da cooperativa sofreu expressivo
aumento decorrente de ajustes contábeis em suas contas,
por determinação da ANS – Uniformização dos critérios de
apuração do passivo da cooperativa e da produção médica
dos associados – Passivo da cooperativa que absorveu
grandes prejuízos de sociedades por ela controladas, em
especial da que fora alienada pela cooperativa, o Hospital
São Lucas – Irrazoabilidade em se atribuir ao associado e
ao ex-associado prejuízos de sociedades controladas pela
cooperativa, uma vez que eles não participaram da
evolução patrimonial da cooperativa – Hipótese em que se
está a constituir uma sociedade empresária em que apenas
um dos sócios (o cooperado) suporta os prejuízos de
sociedade que não constitui – Agir da cooperativa abusivo,
irregular e desleal – Sentença de procedência reformada –
Recurso provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 3.181-3.197).
PATRICIA HIDALGO OLIVEIRA MELO apresentou petição à fl. 3.395,
requerendo a certificação do trânsito em julgado.
Alega a parte agravante que (fls. 3.400-3.427):

[...] mostra-se, devida vênia, equivocada a decisão
agravada, que negou o provimento ao Agravo em Recurso
Especial interposto pela Unimed Taubaté, porquanto:
(i) desconsiderou o quanto exaustivamente exposto nas
razões do Apelo Especial, oportunidade na qual a
Agravante cuidou de indicar de forma específica e
detalhada todas questões relevantes que não foram
apreciadas pelo Acórdão recorrido, a despeito da
interposição de embargos de declaração visando instar o
pronunciamento pelo Tribunal a quo, os quais foram
rejeitados, caracterizando, assim, a violação ao art. 1.022
do CPC;
(ii) que sem prejuízo da nulidade do Acórdão em razão da
omissão acerca de questões relevantes e essenciais para
resolução da controvérsia, não incide no caso o óbice
previsto nas Súmulas 7 deste C. STJ, posto que a violação
aos dispositivos de lei federal suscitada no Apelo Especial
é passível de análise e constatação pelo cotejo das
premissas fáticas já delineadas no próprio Acórdão
recorrido, não demandando, portanto, o reexame do acervo
contratual e fático-probatório dos autos;
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

[...]
Oportuno reiterar, uma vez mais, que tanto é evidente a
omissão e total inobservância pelo Órgão Julgador às
provas acostadas nos autos, hábeis a demonstrar a higidez
dos ajustes contábeis determinados pela IN no 15 da ANS
(conforme conclusões externadas em AMBOS os laudos
periciais produzidos no feito), bem como a inexistência de
contabilização de perdas de anos anteriores ao prejuízo
apurado e aprovado para o exercício de 2014, que o e.
Desembargador 3o Vogal (acompanhada pelo 5o Vogal),
com profundo acerto e profundidade, bem reconheceu em
seu voto divergente (fls. 3201/3212) a existência desse
vício que incorreu o Acórdão.
[...]
Ocorre, il. Julgadores, que sem prejuízo da nulidade do
Acórdão em razão da omissão acerca de questões
relevantes e essenciais para resolução da controvérsia, fato
é que NÃO INCIDE no presente caso o óbice previsto nas
Súmulas no 5 e 7 deste C. STJ, posto que a violação aos
dispositivos de lei federal suscitada no Apelo Especial é
PASSÍVEL DE ANÁLISE E CONSTATAÇÃO PELO
SIMPLES COTEJO DAS PREMISSAS FÁTICAS JÁ
DELINEADAS
NO
PRÓPRIO
ACÓRDÃO
RECORRIDO, não demandando, portanto, o reexame do
acervo contratual e fático-probatório dos autos.
[...]
Assim, ao afastar a responsabilidade da cooperada, ora
Agravada, da obrigação de participar do rateio dos
prejuízos apurados e devidamente aprovados em
Assembleia Geral Ordinária, o Acórdão recorrido retirou
da Assembleia, instância máxima das deliberações
cooperativistas, a autodeterminação quanto a todos os ritos
de convocação, ciência dos cooperados sobre o direito de
voto e participação e, enfim, à aprovação das contas que ,
in casu, apresenta o prejuízo havido no exercício em que a
Agravada ainda era cooperada, culminando, pois, em
violação ao art. 38, §§1o e 3o8, art. 429 e art. 4410, todos da
Lei 5.764/71.
Superado isso, deflui-se ainda outro equívoco na égide
interpretativa desenvolvida pelo Tribunal a quo em torno
desse 1o fundamento do Acórdão, ora em análise, para dar
provimento ao Apelo da Agravado (ausência de
convocação da ex-cooperada na AGO de 2015 que aprovou
as contas), ao desconsiderar que a mera ausência/não
participação da agravada no conclave NÃO se presta como
fundamento, por si só, suficiente e hábil a desonerá-la da
obrigação e responsabilidade LEGAL em arcar, na
proporção direta da fruição de serviços (juntamente com
todos os outros cooperados ativos no exercício fiscal de
2014 e), com o rateio do prejuízo validamente apurado e
aprovado!!!
[...]
Assim sendo, in casu, é FATO INCONTROVERSO e
RECONHECIDO NO PRÓPRIO ACÓRDÃO, que a
deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária do dia
tendo por objeto as contas da Cooperativa e o
30/03/2015
rateio proporcional dos prejuízos entre os cooperados com
vínculo ativo no exercício anterior em que fora verificado
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

(de 2014), foi aprovada por maioria dos votos dos
cooperados presentes, em observância ao quórum legal
exigido para a matéria (art. 38, §3o11 da Lei no 5.764/71).
E se assim o foi, por óbvio que eventual (e inexistente,
repisa-se) irregularidade/vício formal por ausência de
convocação da ex-cooperada, ora Agravada, mediante
envio de circular, seria INSUFICIENTE e INCAPAZ de
alterar o resultado do conclave.
[...]
E uma vez refletido tal cenário, a Lei é clara sobre o rateio
dos prejuízos entre cooperados, na proporção da fruição
dos serviços prestados pela Cooperativa (arts. 36, 80, 88,
89 da Lei 5764/72); norma essa, portanto, violada pelo
Acórdão recorrido, que sequer sustentou qualquer motivo
hábil a afastar sua aplicabilidade.
Sendo assim, sobejamente demonstrado que não pretende a
ora Agravante a rediscussão do arcabouço fático/probatório
dos autos e tampouco a interpretação de cláusula contratual
/estatutária, clarividente que não incide ao caso os óbices
previstos nas Súmulas 7 deste C. STJ, ao contrário do
consignou a decisão agravada.

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão
do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 3.433).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De início, convém consignar a tempestividade do agravo interno interposto
por UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
considerando que os prazos processuais civis no STJ ficaram suspensos entre 2 e 31 de
julho, conforme consta da Portaria STJ/GP 403/2025. Por essa razão, indefiro o pedido
de fl. 3.395.
Quanto ao mais, a irresignação da parte agravante não merece prosperar,
porquanto não foram apresentados argumentos suficientes para justificar a reforma da
decisão agravada.
Conforme destacado na decisão agravada, de forma fundamentada e
suficiente, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo
único, II, do CPC , uma vez que o Tribunal de origem entendeu que a Assembleia Geral
Ordinária de 2015 conteve irregularidades, pois tratou de assunto de interesse não apenas
dos associados, mas também dos ex-associados, e que estes não foram convocados para
dela participarem.
Ademais, consignou a impossibilidade de se exigir da parte agravada o
débito pleiteado, tendo em vista sua não participação na assembleia que autorizou sua
cobrança.
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

Vejamos trechos do acórdão recorrido (fls. 3.132-3.138):

Como se vê, na Assembleia Geral Ordinária de 30 de
março de 2015 apresentou-se, discutiu-se e votou-se
questão relevantíssima do interesse dos associados e dos ex-
associados.
Apesar disso, não há em todo o processado prova de que a
apelada, ao convocar a Assembleia Geral Ordinária de 30
de março de 2015, convocou, na forma do artigo 38, § 1o,
da Lei no 5.764/71, os associados e os ex-associados. Nem
se diga que a apelada estava dispensada de convocá-los
formalmente...
Os fatos retratados no processo e aqui expressamente
observados revelam que era imprescindível e necessária a
formal e expressa convocação de seus associados e ex-
associados para votação de assunto, para dizer o mínimo,
de relevante importância por dizer respeito à saúde
financeira da cooperativa em regime de Direção Fiscal
instaurado pela ANS e, por conseguinte, por atingir a esfera
jurídica de todos eles especialmente os ex-associados.
No entanto, a apelada assim não agiu e, agora, está a cobrar
da apelante R$ 44.186,15 (para janeiro de 2017) pela
participação dela no rateio de dívidas do exercício de 2014,
após já ter descontado a participação no capital social no
valor de R$ 10.333,28.
A expressividade do valor cobrado e o fato gerador da
cobrança propriamente dita obrigavam que a apelada
atuasse em conformidade com a boa-fé objetiva e, no
mínimo,
assegurasse
aos
seus
então
associados,
especialmente no ambiente assemblear, a oportunidade de
se manifestarem previamente sobre aquilo que ela sempre
soube que lhes seria cobrado.
Avilta ainda mais a eticidade exigível da apelada
especialmente enquanto princípio informador do Código
Civil o tratamento diferenciado que ela dispensa aos
associados e aos ex-associados na cobrança do rateio
incumbente a cada um deles, a saber: dos ex-associados se
exige o pagamento à vista e sem possibilidade de discussão
e deliberação prévia; dos associados se cobra parceladamente.
É nítido e defeso o tratamento desigual que a apelada
impõe aos iguais (associados e ex-associados, porque
ambos são responsáveis pelo rateio do prejuízo de um
determinado período), a agravar o descompromisso com a
eticidade.
[...]
É neste contexto, então, que se conclui que o débito ora
cobrado da apelante não lhe é exigível, porque da
assembleia que autorizou a cobrança respectiva ela não
participou e não pode participar.
Se assim é quanto a inexigibilidade do débito, assim
também é quanto à irresponsabilidade pela constituição e
pelo pagamento dele.
Considerada a perícia realizada em sede de conversão do
julgamento em diligência (fls. 1788/1822), tem-se a
composição do passivo da apelada, especialmente no
exercício de 2014, antes e depois dos “Ajustes da Instrução
Diretiva no 15/DF-ANS”.
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

O acréscimo no passivo da apelada de R$ 38.044.630,84
está justificado por erros de contabilidade referentes ao
balancete de dezembro/2014, principalmente por dele não
constarem documentos que comprovam a recuperação de
valores ou mesmo perda de outro exercício fiscal,
conforme apurado pela ANS (Instrução Diretiva no 15/DF).
[...]
É o que também consta do novo laudo realizado e aqui
considerado (item 3.6 fls. 1797/1802).

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pelas partes em defesa das
teses apresentadas, desde que apresente fundamentação suficiente para decidir. A
propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA. EXAME DE DOCUMENTO. BUSCA
PELA VERDADE REAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.813.144/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE
AUTÔNOMA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL.
CONHECIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional
quando a decisão adota tese jurídica devidamente
fundamentada, suficiente para a resolução integral da
controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os
fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento,
mantendo-se íntegros os demais fundamentos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.785.882/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

Pelas razões expostas, percebe-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Confiram-se precedentes:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
OBJETIVA.
CLÁUSULA
DE
INCOLUMIDADE
DOS
PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
INEXISTENTE
NO
CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada,
de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
[...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
, grifo meu.)
16/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO
ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL
REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA
IRREGULARIDADE,
TAMPOUCO
HOUVE
O
RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA
PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES
DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM
RAZÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
16/11/2021
DJe de
, grifo meu.)
19/11/2021

Ademais, não há como se afastar a incidência da Súmula 7/STJ em relação
à suposta violação dos arts. 10, 141, 492 e 1.013 do CPC, e dos arts. 36, 38, §§ 1o e 3o,
42, 44, 80 e 89 da Lei n. 5.764/1971, e 1o e 35-A, alíneas “c” e “d”, da Lei n. 9.656/1998.
Da leitura dos argumentos expostos no acórdão dos aclaratórios, às fls.
3.188-3.192, observa-se que o Tribunal de origem consignou a inexistência de decisão
, tendo em vista que a Assembleia Geral Ordinária não foi anulada, mas
extra petita
houve apenas o julgamento pela improcedência do pedido de cobrança em desfavor da
agravada, com fundamento na ausência de convocação da recorrida para a reunião e,
consequentemente, de participação na deliberação assemblear.
Vejamos trechos do acórdão dos embargos de declaração (fls. 3.188-3.192):

Diferentemente do que a embargante sustenta, o acórdão
recorrido não decidiu ser nula a Assembleia Geral
Ordinária em questão; apenas e tão somente julgou
improcedente o pedido de cobrança em desfavor da
embargada, porque do ato ela não participou e nem fora
convocada a participar.
O acórdão recorrido, então, não desbordou dos limites
objetivos da lide e não incidiu em julgamento extra petita.
O acórdão recorrido não preteriu nenhum dos elementos
dispostos no artigo 489 do Código de Processo Civil e
muito menos incorreu em qualquer das hipóteses previstas
no § 1o desse artigo.
O artigo 489 do Código de Processo Civil determina que o
provimento jurisdicional deve ser e estar devidamente
relacionado com a questão decidida, devendo ser
enfrentados os argumentos, deduzidos pelas partes no
processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
[...]
O acórdão recorrido examinou todas as questões sobre as
quais as partes controverteram, juntamente com as provas
pericial e documental produzidas, para concluir,
fundamentadamente, ser descabida a cobrança feita pela
embargante em desfavor da embargada, nele nada mais
havendo a ser acrescentado.

Assim, modificar as decisões do Tribunal de origem dependeria do reexame
de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a
Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DE
BENS.
ESFORÇO
COMUM.
COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO
CAMPO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA OU
EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BASE
DE
CÁLCULO. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA OU RECÍPROCA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
5. Ademais, segundo orientação desta Corte, "não se
admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
acerca da não ocorrência de julgamento extra petita quando
a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ. Não há falar em julgamento extra
ou ultra petita quando o tribunal a quo decide nos limites
do pedido" (AgInt no AREsp n. 2.099.219/PR, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/8/2024
28/8/2024
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca
da ausência de julgamento ultra ou extra petita, assim como
quanto à demonstração do esforço comum, exigiria
incursão no campo fático-probatório, o que é vedado na via
especial (Súmula n. 7 do STJ).
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.687.602/PR, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo meu.)
16/6/2025
24/6/2025

No mesmo sentido, alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
participação da agravada no rateio dos prejuízos apurados e aprovados para o exercício
de 2014, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária da qual não participou,
demandaria o reexame de fatos e provas.
Vejamos trechos do acórdão recorrido (fls. 3.129-3.141):

A controvérsia recursal gira em torno do rateio das perdas
financeiras do exercício fiscal de 2014.
As contas da apelada, referentes ao exercício fiscal de
2014, foram aprovadas pelos cooperados na Assembleia
Geral Ordinária de 30 de março de 2015 (fls. 83/94).
A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, nos
termos do estatuto social da apelada e do artigo 38 da Lei
no 5.764/1971, segundo o qual, “A Assembleia Geral dos
associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos
limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os
negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as
resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que
ausentes ou discordantes.”
A apelante, até 25 de agosto de 2014, integrou os quadros
da apelada e, portanto, em tese e de um modo geral,
vincula-se às obrigações sociais do ano correspondente
(2014), cujas contas e rateio das perdas financeiras foram
aprovadas na Assembleia Geral Ordinária de 30 de março
de 2015, da qual, consigna-se desde já, por não mais
figurar como cooperada, não participou e tampouco foi
convocada a participar.
[...]
Os fatos retratados no processo e aqui expressamente
observados revelam que era imprescindível e necessária a
formal e expressa convocação de seus associados e ex-
associados para votação de assunto, para dizer o mínimo,
de relevante importância por dizer respeito à saúde
financeira da cooperativa em regime de Direção Fiscal
instaurado pela ANS e, por conseguinte, por atingir a esfera
jurídica de todos eles especialmente os ex-associados.
No entanto, a apelada assim não agiu e, agora, está a cobrar
da apelante R$ 44.186,15 (para janeiro de 2017) pela
participação dela no rateio de dívidas do exercício de 2014,
após já ter descontado a participação no capital social no
valor de R$ 10.333,28.
A expressividade do valor cobrado e o fato gerador da
cobrança propriamente dita obrigavam que a apelada
atuasse em conformidade com a boa-fé objetiva e, no
mínimo,
assegurasse
aos
seus
então
associados,
especialmente no ambiente assemblear, a oportunidade de
se manifestarem previamente sobre aquilo que ela sempre
soube que lhes seria cobrado.
[...]
É neste contexto, então, que se conclui que o débito ora
cobrado da apelante não lhe é exigível, porque da
assembleia que autorizou a cobrança respectiva ela não
participou e não pode participar.
Se assim é quanto a inexigibilidade do débito, assim
também é quanto à irresponsabilidade pela constituição e
pelo pagamento dele.
[...]
Em relação a isso, também, não pode passar desapercebido
o comportamento oportunista, abusivo e ilegal da apelada
ao embutir o prejuízo das suas sociedades controladas em
seu passivo e, por conseguinte, no rateio de suas perdas aos
seus associados e ex-associados e, ao mesmo tempo,
sonegar as informações sobre a contabilidade delas e dos
valores que foram obtidos com a venda de uma delas
(Hospital São Lucas).
Disso resulta, então, que a apelada está a ratear entre os
associados e ex-associados prejuízos a eles não atribuíveis
a qualquer título ou sob qualquer fundamento,
especialmente porque resultantes de atividades distintas da
obrigação fim dela, das quais eles não tiveram ciência e
tampouco participação direta ou indireta.
Assim, sem prejuízo do que antes se decidiu sobre a
inexigibilidade do rateio em razão da não participação da
apelante na assembleia que o fixou, decide-se também que
a apelante não é responsável pelo pagamento rateado dos
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

ajustes contábeis determinados pela Instrução Diretiva no 15
/DF da ANS.

Quanto ao ponto, incide, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. No mesmo
sentido, confiram-se: AREsp n. 2.846.398, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
; AREsp n. 1.476.448, Ministro Marco Buzzi, DJe de
.
07/05/2025
30/06/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:28
Código de Controle do Documento: a8444d0d-db27-4f49-ace6-f87ae09a93e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.674 / SP
Número Registro: 2024/0150734-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004189320178260625
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
SOC. de
ADV.
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS –
ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
AGRAVADO
: PATRICIA HIDALGO OLIVEIRA MELO
ADVOGADO
: LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS - SP261371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - COOPERATIVA
Documento eletrônico VDA51583932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: c89f85f1-7d5a-40b7-be89-eb0954d95fc6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS –
ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
AGRAVADO
: PATRICIA HIDALGO OLIVEIRA MELO
ADVOGADO
: LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS - SP261371
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: c89f85f1-7d5a-40b7-be89-eb0954d95fc6